Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-98.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-98.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CUPERTINO SANTOS Advogado(s): GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TEMA 958 DO STF. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ ao pagamento de horas extras e à obrigação de fazer consistente na implementação da reserva de 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extraclasse. O apelante sustenta que a totalidade de sua jornada de 40 horas é cumprida em regência de classe, em violação ao artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença recorrida fundamentou-se no cumprimento matemático da jornada pelo ente público e na ausência de prova de labor além da carga horária contratual (conforme ID 98757879, p. 2). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão proferida na Ação Declaratória de Greve nº 0003625-08.2015.8.05.0000 opera coisa julgada material sobre a pretensão individual; (ii) confirmar o marco da prescrição quinquenal; (iii) aferir se a organização da jornada municipal respeita o teto de 2/3 de interação com educandos; e (iv) determinar se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a realização de sobrejornada não remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de coisa julgada material deve ser rejeitada em razão da ausência de identidade de pedidos e da autonomia do direito de ação individual para cobrança de verbas patrimoniais (conforme Art. 506 do CPC e Art. 103, III, do CDC). 4. Mantém-se o reconhecimento da prescrição quinquenal para parcelas anteriores a 25 de abril de 2012 (Decreto nº 20.910/1932). 5. No mérito, o Supremo Tribunal Federal consolidou a obrigatoriedade da reserva de 1/3 para atividades extraclasse no Tema 958 (conforme ADI 4167/DF). No entanto, a análise matemática demonstra que o sistema de 35 aulas de 45 minutos totaliza 26 horas e 15 minutos, patamar inferior ao limite legal de 26 horas e 40 minutos. 6. Ademais, os controles de frequência e as fichas de atividade complementar, assinados pelo próprio apelante, registram a execução de tarefas de planejamento e avaliação, o que enfraquece a tese de labor exclusivo em sala de aula. A falha no ônus probatório da parte autora (Art. 373, I, do CPC), aliada à ausência de prova de trabalho além das 40 horas semanais totais, impõe a manutenção da improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. A sentença proferida em ação coletiva de greve não impede o ajuizamento de ação individual para cobrança de direitos patrimoniais específicos do servidor. 2. O cumprimento da reserva de 1/3 extraclasse deve ser aferido pela análise da carga horária efetivamente destinada à interação com alunos, respeitados os limites da Lei Federal nº 11.738/2008. 3. A insuficiência de provas quanto à real distribuição das horas de trabalho e a inexistência de demonstração de labor além da carga horária total contratada afastam o direito à percepção de adicional de horas extraordinárias." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000443-09.2017.8.05.0063, em que figuram como apelante JOSÉ CUPERTINO SANTOS e como apelado o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça